Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, verifica-se que, de fato, o recorrente requereu o cumprimento da sentença quanto à obrigação de fazer. Inclusive, colhe-se da decisão proferida aos 22/04/2022 que o próprio juízo a quo intimou a ré e, então, concedeu prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária. Prazo esse há muito expirado. Assim, merece reproche a decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.